Tribunal: TJSP
Processo: 2213956-36.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Locação de imóvel – Execução de título extrajudicial – Penhora de imóvel em Areado, MG – Alegação de bem de família – Executado que reside em Campinas, SP e não demonstrou a caracterização da proteção (STJ, Súmula 486) – Exequente que demonstrou que o executa adquiriu o imóvel destinado a sua residência, tendo inclusive ofertado embargos de terceiro perante outro juízo defendendo sua posse e

Ementa:
Locação de imóvel – Execução de título extrajudicial – Penhora de imóvel em Areado, MG – Alegação de bem de família – Executado que reside em Campinas, SP e não demonstrou a caracterização da proteção (STJ, Súmula 486) – Exequente que demonstrou que o executa adquiriu o imóvel destinado a sua residência, tendo inclusive ofertado embargos de terceiro perante outro juízo defendendo sua posse e propriedade – Agravo de instrumento improvido com reconhecimento da litigância de má-fé e imposição da respectiva multa, revogado o efeito suspensivo.